Tribunal: STF
Processo: AI 712541
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ANÁLISE DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição,
   observe-se que julgamento contrário aos interesses da parte não
   basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional.
III
   - Agravo regimental improvido.